Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010393-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATIELY TAUANI LORINI SIMIONI - CPF: 042.364.461-03 (ADVOGADO), VALDIR JOSE DE PAULA - CPF: 407.932.739-00 (AGRAVANTE), A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (AGRAVADO), ALEXANDRE VILLELA DE BIASSIO - CPF: 883.221.149-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BAIXA DO PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a baixa do protesto, em decorrência do contrato de empréstimo aviado entre as partes, não depende da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais pagamentos realizados ao credor, realmente digam respeito ao título em discussão.

III - A tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, o protesto do título em questão ocorreu no ano de 2018 e a autora, ora agravante, apenas agora, busca discutir a questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR JOSÉ DE PAULA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Cobrança Indevida de no 1002255-85.2020.811.0015, ajuizada em face de A V BIASSIO AGRÍCOLA EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada providenciasse a baixa do protesto no 88289.

Para tanto, o agravante alega que contratou junto à empresa agravada insumos para as lavouras de soja e milho das safras do ano 2013 a 2016, tendo emitido uma nota promissória no valor de R$ 418.880,00 (quatrocentos e dezoito mil oitocentos e oitenta reais), a título de caução.

Aduz que, sem a contrapartida devida pela agravada, teve seu nome indevidamente negativado, apesar de ter quitado todos os insumos adquiridos por meio de depósitos bancários realizados na conta bancária do credor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pela parte autora, ora agravante, para que fosse determinada a baixa do protesto no 88289.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora recorrente.

É que, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a baixa do protesto, em decorrência do contrato de empréstimo aviado entre as partes, não depende da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais pagamentos realizados ao credor, realmente digam respeito ao título em discussão.

Nesse particular, não há prova indene de dúvida - ao menos no atual estágio da lide - que autorize a baixa sumária do título protestado e, assim, impeça o exercício regular do direito do credor, diante da mora da autora.

Além disso, a tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, o protesto do título em questão ocorreu no ano de 2018 e a autora, ora agravante, apenas agora, busca discutir a questão.

Nesse sentido, orienta jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSTAÇÃO DO PROTESTO E BAIXA DE APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - IRRELEVÂNCIA.

- Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, para que seja possível a antecipação dos efeitos da tutela, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da prova inequívoca - que conduza à verossimilhança da alegação - dos fatos invocados pela parte requerente, e da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- O pagamento parcial do título não retira a sua liquidez e certeza, o que autoriza a sua apresentação a protesto.

- Existindo a inadimplência, o protesto do título configura exercício regular de direito do credor. (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.060655-6/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 10/03/2017)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020